Tribunal: TJDFT
Processo: 0797817-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-02

Ementa:
Ementa. Recurso em sentido estrito. Violência doméstica. Prisão preventiva. Revogação. Ausência dos requisitos legais. Risco à integridade física ou psíquica da vítima. Garantia da ordem pública. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito contra decisão que revogou a prisão preventiva, já que não mais necessária. O Ministério Público requer o restabelecimento da medida cautelar, alegando a persistência dos critérios para manutenção da medida extrema.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a ainda estão presentes os motivos para a prisão preventiva.

III. Razões de decidir.

3. É cabível a decretação da prisão preventiva para garantir a integridade física e psíquica da vítima e a ordem pública, sobretudo quando há descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima, com base no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, sendo imprescindível a presença dos requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.

4. Não havendo notícia de perigo concreto à integridade física ou psíquica da vítima e considerando que os fatos imputados não extrapolam a gravidade abstrata, não subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva do acusado, sendo suficiente a manutenção das medidas protetivas de urgência anteriormente decretadas.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e não provido.